Tribunal: TJMT
Processo: 1007839-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007839-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), RODRIGO ADIR SILVA SANTOS - CPF: 003.949.091-27 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LALESKA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 702.404.921-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

MEDIDA
S
PROTETIVAS
–
PRORROGAÇÃO
DO PRAZO
POR MAIS
06 (
SEIS
)
MESES – AGRESSÃO COM ARMA DE FOGO –

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO
–

IMPOS
IÇÃO DAS MEDIDAS COM
BASE NAS PALAVRAS DA VÍTIMA –
POSSIBILIDADE –
INSURGÊNCIA DO PACIENTE
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO– ORDEM DENEGADA.

1.

Lei 11.343/06 não determinou prazo de duração para as medidas protetivas de urgência, de forma que devem perdurar por tempo razoável e apto a proteger a mulher
,
vítima de violência doméstica, mas sem caráter eterno.

2.

“
Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas
(...)”
(
AgRg
no REsp n. 1.775.341/SP,
Rel.
Min
.

Sebastião Reis Júnior
, Terceira Seção,
j.
em 12/4/2023,
DJe
de 14/4/2023)
.

3
. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,

interpost
o
p
elo Dr.
Dejalma
Ferreira dos Santos em favor de
RODRIGO ADIR SILVA SANTOS
,
apontado como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga
que
, nos autos da Ação Penal n.

1000609-69.2023.8.11.0036
,
deferi
u
a prorrogação das
medidas protetivas de urgência pelo prazo de 06 (seis) meses
em desfavor do paciente
.

O impetrante relata que em 11/07/2023
,
houve concessão de medidas protetivas
em favor d
a
sua
ex-cônjuge
pelo prazo
de 6 (seis) meses

em razão da suposta
agressão
ocorrida
em área de zona rural
,

com
uso
de uma arma de
fogo calibre .
38.

Aduz que ultrapassado o prazo de validade
das medidas protetivas
, pleiteou
a revogação d
estas
. No entanto,
quando foi advertido das respectivas proibições
foi apreen
dida em sua posse
uma arma longa
de
calibre .357 (
calibre diverso do encontrado no suposto local dos disparos
), registrada em nome do paciente
.

Alega que
não houve avanço do inquérito e seq
u
er foi intimado para prestar depoimento, no entanto
sua e
x-companheira

pleiteou pela continuidade das
medidas protetivas de urgência
pelo prazo de 6 (seis meses)
,
o que foi
concedido pelo juízo de
primeiro grau.

A
legando a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que
o prazo não pode perdurar por mais de 6 (seis meses), pois neste caso o feito está há mais de 253 (duzentos e cinquenta e três) dias sem andamento.

Com esses argumentos
,
requer
que
seja concedida a ordem
liminar
,
a fim de “
d
eterminar a revogação da medida protetiva com a restituição de sua arma de fogo apreendida e exclusão de sua suspensão da posse de arma que não tem qualquer ligação com o caso – a qual é necessária para sua defesa pessoal por se tratar de zona rural
”

(Id. 207843180
).

Liminar indeferida (Id.
208285654
).

Informações prestadas no Id.
209026617
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id.
212023651
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

C
onforme consignado no relatório, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, interposto pelo Dr.
Dejalma
Ferreira dos Santos em fav
or de
RODRIGO ADIR SILVA SANTOS
,
em
razão do deferimento
de medidas protetivas de urgência, pelo prazo de 06 (seis) meses
,
em desfavor do paciente
,
sendo estas prorrogadas por mais 06 (seis) meses,
apontando como
autoridade coatora o Juízo
da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da Ação Pen
al n. 1000609-69.2023.8.11.0036
.

No caso dos autos, o juízo
a quo
,
ao impor as medidas protetivas
em 10/07/2023
,
as
justificou com os seguintes fundamentos:

“É o relato do necessário. Fundamento.
Diante das declarações da Ofendida sobressai-se a urgência da medida pleiteada, situação que merece pronto atendimento judicial, ante as declarações da Requerente as quais demonstram um enorme temor em relação ao requerido, seu ex-companheiro
.
As relatadas agressões físicas e verbais causaram, inequivocamente, violência psicológica, além de colocar a integridade física e a vida da vítima em risco, por isso indispensável a adoção imediata de medidas contra o Requerido
. Tais medidas teriam como fundamento inibir o contato entre o agressor e a vítima. Decido. Diante do exposto, restando demonstrado que o comportamento do Requerido causa temor a ofendida, e sendo necessário resguardar a sua integridade física e mental, com fundamento no art. 22 da Lei 11.340/06,
DEFIRO os pedidos formulados na exordial, pelo PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, para DETERMINAR ao agressor RODRIGO ADIR SILVA SANTOS
, sob pena da DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO, caso haja algum descumprimento
:

a)
SUSPENSÃO
da posse e
RESTRIÇÃO
do porte de arma de fogo ao requerido;

b) Afastamento do requerido do lar, domicílio ou local de convivência,
PRINCIPALMENTE
, da casa da ofendida à Rua Madre
Gaetana

Sterni
, no 4, Bairro Novo Horizonte - Guiratinga/MT.

c)
DEVE
o Requerido permanecer distante da vítima
LALESKA DOS SANTOS SOUZA
e de seus familiares no limite mínimo de 300 (trezentos) metros;

d)
PROIBIÇÃO
do requerido de frequentar a residência da vítima, local onde ela trabalha, estuda e local em que a vítima costumam passear e a casa de familiares e amigos
da mesma
, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida;

e)
DEVE
o Requerido
NÃO
manter qualquer contato, com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, inclusive, por meio do aplicativo
Whatsapp
ou outra rede social;
(...)
.
” (Id.
207846670
- pp.
36-39
) (grifos meus).

U
ltrapassado o prazo de 06 (sies) meses, o paciente pugnou pela revogação da medida e restituição da arma, tendo em vista
o
transcurso do prazo. Contudo, instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pela prévia manifestação da
vítima
, acerca da
eventual necessidade de
manutenção das
medidas protetivas já aplicadas

(Id.
207846670
– p. 81)
.

A ví
tima compareceu na secretaria do juízo e manifestou
pela continuidade das medidas protetivas (vide certidão de Id.
207846670
– p. 83)
,
sendo
que
por meio de decisão
prolatada em 08/03/2024, estendeu-se o prazo
das medida
s
protetivas por mais 06 (seis) meses:

“
Diante das declarações da Ofendida sobressai-se a urgência da medida pleiteada, situação que

merece pronto atendimento judicial, ante as declarações da Requerente as quais demonstram um enorme temor em

relação ao requerido, seu ex-companheiro.

As relatadas agressões físicas e verbais causaram, inequivocamente, violência psicológica,

além de colocar a integridade física e a vida da vítima em risco, por isso indispensável a adoção imediata de medidas

contra o Requerido. Tais medidas teriam como fundamento inibir o contato entre o agressor e a vítima
”
.

(Id.
207846670 – p.
95-98)
.

Por conveniente
, extraem-se das
informações
prestadas pelo Juízo
a quo
:

“
Constata-se ainda, que em 27/02/2024, a ofendida compareceu ao

balcão da secretaria deste juízo requerendo a continuidade das medidas protetivas

de urgência anteriormente deferidas em seu favor e em desfavor do paciente.

Por sua vez, com
vistas dos autos o Ministério Público manifestou-se pela continuidade das medidas protetivas anteriormente deferidas em favor de LALESKA DOS SANTOS SOUZA
.

Constata-se ainda, que em
decisão preferida em 08/03/2024 este Juízo deferiu os pedidos formulados para conceder por mais 06 (seis) meses as medidas protetivas anteriormente concedidas em favor de LALESKA DOS SANTOS SOUZA e em desfavor do paciente RODRIGO ADIR SILVA SANTOS, sendo que a ofendida foi intimada
em 19/03/2024, não tendo sido o paciente localizado pelo Oficial de Justiça para intimação, conforme certidão datada de 26/03/2024
.

Necessário ainda frisar que a decisão proferida em 08/04/2024, determinou a manutenção da apreensão da arma enquanto perdurar a presente medida protetiva, bem como enquanto tramitar a ação penal correlata
.

Portanto,
em que pese o pedido do paciente para restituição da arma de fogo aduzindo que o prazo das medidas protetivas teria expirado, contudo, a restituição somente poderá ser analisada após o final da instrução processual relativa à ação penal respectiva, uma vez que
trata-se
de efeito de eventual condenação criminal o perdimento dos instrumentos do crime nos termos do art. 91, II, alínea "a", do Código Penal
.

Por fim, oportuno ainda informar que
em 20/03/2024, a Autoridade Policial distribuiu sob no 1000232-64.2024.8.11.
0036 inquérito
policial no qual indiciou o ora paciente no crime de Homicídio Qualificado Tentado (Feminicídio Tentado), praticado com prevalência das relações domésticas e de afetividade (art. 121, parágrafo 4o, inciso VI do Código Penal em face da vítima LALESKA DOS SANTOS SOUZA, cujos autos foram remetidos ao Ministério Público para análise no mesmo dia 20/03/2024
” (Id.
208904178
).

Compulsando os autos,
entendo que
decisão
de origem não merece reparos
, tendo em vista que
os indícios de autoria e materialidade foram demonstrados pelos documentos
juntados
, conforme
Boletim de Ocorrência
n. 2023.191225 (Id.
207846670
– p. 17
-18
)
e

declaração da vítima
(Id.
207846670
– p.
20
-21
)
.

Do mesmo modo, destaca-se
o parecer
ministerial
ao ponderar que
:

“
(...)
resta induvidoso que
o magistrado de piso andou muito bem ao impor aquelas medidas restritivas ao paciente, inclusive a de apreensão da arma utilizada no crime e suspensão do porte, visando, dessa forma, proteger a integridade física e a própria vida da mulher
.

De outro
norte
, lançando o olhar no estreito

horizonte do campo probatório desta ação constitucional,
não se vislumbra, prontamente, nenhum abuso ou ilegalidade na decisão do
magistrado de piso, proferida em 08.04.2024, que, a pedido da vítima e com o referendo do Ministério Público, prorrogou, por mais seis meses aquelas medidas, máxime se forem considerados a gravidade dos fatos, o ódio revelado pelo acusado em relação a sua ex-companheira, e, também, o medo que ainda sente a mulher
.

Aliás,
é pacificado nos tribunais o entendimento segundo o qual as Medidas Protetivas não têm um prazo determinado e devem perdurar enquanto se mostrarem necessárias para garantir o
bem estar
e a segurança da mulher
.

(...)
A propósito do que ficou grafado nesse julgado,

imperioso reconhecer que, realmente, a par de outras circunstâncias

que justificam a manutenção das Medidas Protetivas,
é de todo prudente que a mulher permaneça em segurança no curso da persecução penal, mantendo-se o agressor (aqui paciente) distante, sem armas (como imposto neste caso!), e sob vigilância, a fim de que a instrução criminal, em especial, siga regularmente e que não ocorram novas agressões
, que seria, agora, geradas pelas naturais

agruras, descontentamentos e aflições do processo pena
l.

Diante de todo exposto e
à vista das provas trazidas nos autos, conclui-se que não existe, ao menos até aqui, nenhum constrangimento ilegal imposto ao paciente ou qualquer abuso por parte do magistrado de piso
. Logo, o parecer é pela

DENEGAÇÃO
da ordem
”
(grifos meus)
(Id. 212023651).

No que
pertine

à alegação
de prazo
das medidas
protetivas, estas
foram concedidas para vigorarem, a princípio,
pelo período de 06 (seis) meses a partir da data de seu deferimento
,
porém com
o
novo pedido da
ofendida
pugn
ando
pela continuidade das medidas protetivas a seu favor por mais
06 (seis) meses
,
entendeu o juiz de primeiro grau, que está próximo da situação em tela,
conforme decisão proferida em 08/04/2024 (Id.
208904178)
,
com o referendo do Ministério Público
, pela continuidade das medidas
.

Na hipótese
,
não se cogita de manifesta ilegalidade do ato ora impugnado
, pois no que

pertine
à extensão de prazo
de
medida
de
urgência já concedida o
prazo poderá ser prorrogado a requerimento da ofendida, conforme
exegese

d
o artigo 19, §

6o, da Lei Maria da Penha
.
Verbis
:

“
Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

(...)

§ 6o.
As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
”
.

Portanto, tem-se que a
fixação de prazo de vigência pelo juízo não impede que, a pedido da ofendida, as medidas protetivas sejam prorrogadas. Isto porque, além de serem medidas de natureza eminentemente cautelar, como disposto no art. 19, § 6o, da Lei Maria da Penha, vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

Sob essa ótica, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça se posiciona afirmando que
antes do encerramento da cautelar protetiva, a vítima de violência doméstica deve ser ouvida para que se verifique a necessidade de prorrogação/concessão das cautelares
. Vejamos:

“5.
Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor
. 6. Agravo regimental provido para que a agravante seja ouvida acerca da necessidade das medidas protetivas de urgência à mulher em situação de violência e, caso constatada a permanência da situação de perigo, seja a referida medida concedida ou mantida." (
AgRg
no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023,
DJe
de 14/4/2023)” (grifos meus).

Nessa ordem de ideias, também nos ensina Renato Brasileiro de Lima:

“Desaparecido o suporte fático legitimador da medida, consubstanciado pelo
fumus
comissi

delict
e pelo
periculum
libertatis
, deve o magistrado revogar a constrição. Por isso é que se diz que
a decisão que decreta uma medida cautelar sujeita-se à cláusula
rebus sic stantibus
, pois está sempre sujeita a nova verificação de seu cabimento, seja para eventual revogação, quando cessada a causa que a justificou, seja para nova decretação
(art. 19, § 3o e art. 20, § único, da Lei 11.340) (
in
Manual de Legislação Criminal Especial. 12. ed. rev., atual. e
ampl
. – São Paulo: Editora
JusPodivm
: Forense, 2024)” (grifos meus).

Portanto,
conforme
dispõe
a
Lei n. 11.34
0
/06
, as medidas protetivas de urgência não t
ê
m um prazo de duração determinado, porém
devem perdurar enquanto
se mostrarem necessári
as

à
proteção e
bem

estar
da ofendida
.

N
o presente caso,
a decisão que
prorrog
ou o prazo de validade d
as medidas protetivas de urgência
,
bem como a manutenção da apreensão da arma enquanto perdurar a medida protetiva
, não
apresenta
qualquer
contorno de ilegalidade
, de maneira que o pedido almejado na presente impetração não comporta acolhimento
.

Outrossim, em vista das
informações
prestada
s
pelo juízo de origem
, afere-se que no dia 20/
03/2024 foi distribuído Inquérito P
olicial sob n
.
1000232-
64.2024.8.11.0036
, indiciando o
paciente
pelo

crime
de Homicídio Qualificado Tentado

(
Feminicídio Tentado
), praticado com prevalência das

relações domésticas e de afetividade em face da
ofendida.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“RECLAMAÇÃO.
PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. INDÍCIOS DE RISCO À SEGURANÇA FÍSICA E À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA
. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1.
A Lei 11.343/06 não determinou prazo de duração para as medidas protetivas de urgência, de forma que devem perdurar por tempo razoável e apto a proteger a mulher vítima de violência doméstica, mas sem caráter eterno
. 2. Considerando-se que as medidas foram concedidas em abril-2021 e que o processo criminal ainda está em curso,
havendo risco de agravamento da violência, razoável a
duração das medidas protetivas até o trânsito em julgado da ação penal. 3. Havendo necessidade, o Magistrado poderá rever as medidas protetivas de urgência ou conceder novas, a qualquer tempo
, nos termos do artigo 19, § 3o, da Lei n. 11.340/2006. 4. Reclamação procedente. (TJDF 0710058-20.2021.8.07.0000, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, j. em 16/09/2021, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
30/09/2021) (
grifos meus
).

“
HABEAS CORPUS
-
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS NA INSTÂNCIA SINGELA
-
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO
-
INADEQUAÇÃO DO MANEJO DE HABEAS CORPUS
-
WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ADEQUADO
-
PRECEDENTES DO C. STJ
-
APRECIAÇÃO SUPERFICIAL DO MÉRITO COM VISTAS À AVERIGUAÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER
-
INEXISTÊNCIA
-
ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.
(...)
2.
As medidas protetivas de urgência previstas pela Lei Maria da Penha possuem natureza autônoma e se destinam à proteção da integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e de seus dependentes, sendo cabível sua concessão e sua renovação independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência
.

3. Não se constata, na hipótese, desproporcionalidade entre as restrições impostas à liberdade de locomoção do paciente e a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da requerente.

4. Constrangimento ilegal não constatado. Ordem extinta sem resolução meritória.

(N.U 1005257-69.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j.
em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)
”
(grifos meus).

Sendo assim, em consonância com
entendimento jurisprude
ncia
l
,
não há que se falar em constrangimento ilegal para a hipótese dos autos
.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024